Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0708244-90.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGER KLINGER SILVA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de RECONSIDERAÇÃO (ID 58720522), porquanto é dever da parte cumprir os prazos processuais. Intimem-se. Após, devolvam os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006